Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO PERMUTA DE EQUINOS ENTRE PESSOAS FÍSICAS. CRIADORES PARTICULARES, PARA FINS PESSOAIS. CÓDIGO DO DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA POR VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. CONSTATAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS, CONTADOS DESDE A CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aferição do pressuposto caracterizador da figura do fornecedor, necessária à incidência das regras do Direito do Consumidor, exige análise da expressão "desenvolvem atividade", contida no art. 3o, do CDC, de modo que, somente será fornecedor o agente que pratica determinada atividade com habitualidade.
1.1 Na hipótese, trata-se de permuta de equinos entre pessoas físicas, que criam esses animais em pequena escala e em igualdade de condições, para deleite pessoal e não para o comércio habitual, o que afasta a incidência da legislação de consumo, devendo ser a relação jurídica valorada pelas normas de Direito Civil.
2. A decadência do direito de reclamar por vício oculto de bens móveis é de 30 (trinta) dias, desde que percebidos dentro de 180 dias, nos termos do art. 445, § 1o, do CC, prazos estes que também se aplicam aos semoventes, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal: "Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria."
2.1. No caso dos autos constatado o alegado vício no animal por veterinário em 26 de novembro de 2021, mas ajuizada a presente ação redibitória apenas em 25 de janeiro de 2022, verifica-se transcorreu o prazo decadencial de 30 (trinta dias) disposto no art. 445, §§ 1o e 2o, do CC, devendo ser mantida a sentença recorrida.
3. Recurso de apelação desprovido.